Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-55.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002885-55.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOCINEI BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 965.493.781-68 (APELANTE), LIDIANE LEAO DA SILVA - CPF: 006.912.801-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

2.

A defesa recursal sustenta ausência de dolo, afirmando que a presença do apelante teria ocorrido com consentimento da vítima, além de inexistência de ameaça, violência física ou efetiva invasão de domicílio, o que afastaria a tipicidade da conduta. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a permanência não autorizada do apelante na residência da vítima, após ciência e intimação formal da medida protetiva em vigor, configura, de forma dolosa, o crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, mesmo diante da alegação de ingresso inicial autorizado e ausência de violência física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

As declarações da vítima, colhidas em juízo, revelam que houve autorização apenas parcial e restrita para retirada de objetos pessoais do acusado. A permanência prolongada, em estado de embriaguez, com recusa em sair e exigência de valores sob pretexto de partilha de bem imóvel, ultrapassou os limites dessa autorização, evidenciando a intenção deliberada de violar a ordem judicial. A vítima relatou temor, constrangimento e adoção de medidas defensivas, como se refugiar com a filha em cômodo fechado e substituir a fechadura da casa.

5.

A narrativa do acusado não encontra amparo em qualquer elemento concreto, baseando-se exclusivamente em sua versão dos fatos, sem respaldo documental ou testemunhal. Além disso, a existência de eventual acordo informal não possui efeito jurídico hábil a afastar os efeitos da medida protetiva deferida judicialmente, cuja revogação demanda novo pronunciamento judicial.

6.

O comportamento posterior do recorrente, ao retornar ao local em outras oportunidades, reforça o desrespeito reiterado à autoridade judicial, afastando a alegação de mero desentendimento pontual ou de convivência consensual. A conduta é típica de crime de mera conduta e perigo abstrato, que independe de resultado naturalístico ou emprego de violência.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se configura pela simples violação consciente das condições impostas por decisão judicial, ainda que sem violência física ou ameaça. 2. O consentimento da vítima não tem o condão de revogar ou modificar unilateralmente os termos da medida protetiva, cuja alteração somente pode se dar por decisão judicial. 3. A permanência prolongada do acusado em local protegido por medida judicial, após autorização restrita e específica, demonstra dolo suficiente para configuração do delito.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim 1009888-61.2023.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28 de agosto de 2025, publicado em 28 de agosto de 2025; TJMT, ApCrim 1000211-24.2023.8.11.0101, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6 de junho de 2025, Publicado em 6 de junho de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposta por Jocinei Bispo De Oliveira, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT que o condenou pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei no 11.340/2006) à pena de 3 meses de detenção em regime inicial aberto (Id. 307812377).

Em suas razões recursais, a defesa pede absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo) (Id. 307812381).

As contrarrazões oferecidas pelo douto Promotor de Justiça são pelo desprovimento do apelo (Id. 307812384).

A
Procuradoria Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo,

opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 320387368):

“Apelação Criminal – Descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 24-A, da Lei no 11.340/2006] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas e dolo – Impossibilidade – Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Apelante que tinha plena ciência das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas e as descumpriu – Palavras da ofendida – Valor probante – Manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o boletim de ocorrência (Id. 307812174) no dia 17.10.2022, Lidiane Leão da Silva compareceu à Delegacia de Polícia de Cuiabá-MT noticiando que possuía medida protetiva em vigor em desfavor de seu ex-companheiro: Jocinei Bispo de Oliveira (apelante), no entanto, por volta da meia noite do dia
15.10.2022
, ele foi até à sua residência sob o pretexto de buscar os “percentuais” que alegava lhe pertencer, porém, após adentrar o imóvel, recusou-se a se retirar, mesmo diante das solicitações da comunicante.

Relatou, ainda, que ele
estava em visível estado de embriaguez, razão pela qual, para evitar desentendimentos, optou por se trancar em um dos cômodos da casa juntamente com a filha
, a fim de resguardar sua integridade física e emocional.
Destacou que ele relutou em deixar o local enquanto não lhe fossem entregues 50% do valor do imóvel
, circunstância que lhe causou
temor e sensação de vulnerabilidade.

Assim, sem alternativa e temendo por sua segurança, ela deixou o imóvel e foi até à residência de uma amiga. Posteriormente, ao retornar ao local, constatou que os pertences pessoais dele permaneciam na casa, motivo pelo qual, com o intuito de preservar sua segurança e impedir novo acesso indevido, procedeu à substituição da fechadura do portão.

A decisão que deferiu a medida protetiva de urgência, proferida em
9.8.2022
, foi juntada aos autos (Id. 307812176 – Pág. 2) e conforme se verifica do mandado de intimação, o apelante foi
cientificado de seu teor em

10.8.2022
(Id. 307812177).

Em razão do descumprimento das determinações ali impostas, Jocinei Bispo de Oliveira foi denunciado (Id. 307812197 – Pág. 2) e, ao final, condenado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, à pena especificada no relatório (Id. 307812377 – Pág. 1/4).

Neste grau de jurisdição a defesa pleiteia a
reforma integral da sentença condenatória,
sustentando que o conjunto probatório constante dos autos não é suficiente para amparar o decreto condenatório proferido em primeiro grau.

Aduz, em síntese, que
a condenação lastreou unicamente nas declarações da vítima,
desprovidas de respaldo em outros elementos de prova capazes de confirmar, com segurança, a autoria e a materialidade delitiva. Sustenta que o acusado
não agiu com dolo de descumprir a medida protetiva de urgência,
uma vez que sua presença na residência da ofendida teria ocorrido
com o consentimento desta,
circunstância que afastaria a voluntariedade exigida para a configuração do delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

Defende, ainda, que
não houve qualquer forma de ameaça, violência física ou invasão de domicílio
, tratando-se de mero desentendimento verbal entre as partes, sem potencial ofensivo ao bem jurídico tutelado pela norma.

Alega que, diante da
ausência de dolo e da fragilidade das provas,
deve incidir o
princípio do
in dubio pro reo
,
impondo-se a absolvição do apelante por ausência de elementos concretos que permitam formar um juízo de certeza quanto à prática do delito.

Sem razão.

Com efeito, o depoimento da vítima em juízo revela de forma coerente e convincente que o apelante compareceu à sua casa sem prévia autorização, utilizando-se de uma chave que ainda possuía do portão, encontrando-se embriagado, e que, ao se deparar com sua presença, ela imediatamente se trancou em um dos cômodos com a filha, temendo por sua integridade física.

A ofendida narrou que o acusado passou a xingá-la e a proferir ofensas, e que somente após o deferimento da medida protetiva ele retornou em outras duas ocasiões, denotando comportamento de reiterado desrespeito à autoridade judicial. A mesma declarou, ainda, que autorizou o ingresso do réu apenas para retirada de seus pertences pessoais, porém, ele excedeu os limites dessa autorização, permanecendo por cerca de três dias na residência, afirmando que só sairia após a venda da casa e o recebimento de metade do valor do imóvel.

Para melhor compreensão, transcrevo enxertos de suas declarações prestadas em juízo:

“(...) MP: Segundo consta aqui, a senhora teria relatado lá na delegacia sobre esse fato aqui apurado no dia de hoje, era uma sexta-feira, 15 de outubro. Segundo consta, a senhora teria relatado que ele ligou, entrou em contato com a senhora e pediu para pegar os seus pertences. E consta aqui que a senhora, inclusive, deixou tudo encaixotado. Lá pela meia-noite, ele chegou lá embriagado, chamou a senhora pelo portão e a senhora foi atender ele e autorizou ele entrar para pegar os pertences e fosse embora. Mas ele passou a retrucar e se recusou a sair, dizendo que só ia embora se a senhora dessa metade da casa. Esse fato aqui aconteceu? Vítima:
Aconteceu.
(...) MP: Esse dia que ele ligou para a senhora, falou que ia pegar os pertences, a senhora mesma separou os pertences, aí ele foi lá pegar, a senhora autorizou ele entrar. E aí depois, conforme o relato da senhora, ele se recusou a sair. Vítima:
Sim, aí ele ficou no outro quarto, que era da minha filha, aí minha filha ficou comigo, aí ele ficou uns três dias, que foi quando eu entrei em contato com a defensoria. Aí depois, uma vez eu até chamei a polícia, a polícia foi lá na porta, entendeu? Aí depois, ele só saiu depois de um dia que eu me ausentei, que ele foi, saiu e levou um pouco das coisas. As coisas que eu encaixotei, ele ainda levou mais coisas.
MP: Entendi. Então, embora a senhora tenha autorizado ele no começo, depois que ele pegou os pertences, ficou claro para ele que era para ele ir embora e ele não foi. Vítima:
Isso.
(...) MP: Senhora Lidiane, quando ele ligou para a senhora para ir pegar os pertences, que estavam sendo imputados para ele aqui, ele descumpriu a medida protetiva dele se aproximar da senhora naquele dia. A senhora deixou claro para ele que era só para ele pegar as coisas dele e ir embora? Vítima:
Sim.
MP: E depois que ele pegou as coisas dele, a senhora pediu para ir embora, e ele não foi? Ficou claro mesmo? A senhora expressamente falou para ele, ó, vai embora. A partir daqui, cessou a autorização, vai embora. A senhora deixou isso claro para ele? Vítima:
Isso
(...)”

Tal comportamento é incompatível com a tese de boa-fé ou de consentimento mútuo, pois revela a intenção deliberada de permanecer no local contra a vontade da vítima, configurando, assim, o dolo de descumprir medida protetiva.

A narrativa do apelante, por sua vez, mostra-se isolada e desamparada de qualquer elemento corroborador, restringindo-se a alegações genéricas de que teria “acordo” para permanecer na casa e que ajudaria a vítima com compras, o que não se sustenta diante da realidade fática. Além disso, a existência de eventual diálogo informal não tem o condão de revogar ou mitigar ordem judicial de natureza protetiva, que somente poderia ser modificada por novo pronunciamento judicial.

Em outras palavras, a boa vontade subjetiva do réu não possui força jurídica para afastar a tipicidade do descumprimento, pois a medida protetiva vincula a conduta do agressor ao cumprimento integral das restrições impostas, e qualquer aproximação não autorizada pelo juízo constitui violação penalmente relevante.

Não bastasse, o comportamento subsequente da vítima (trancar-se com a filha, acionar a polícia e posteriormente trocar a fechadura do portão) reforça a inexistência de consentimento válido, além de evidenciar medo real e persistente, circunstância incompatível com a alegada convivência pacífica defendida pelo apelante.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, no contexto da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e desprovida de contradições, como ocorre na hipótese em apreço. Nesse sentido:

“(...) O depoimento da vítima, embora com lapsos de memória sobre os detalhes do ocorrido, confirma a presença do réu em sua residência, em violação às
medidas
protetivas, sendo corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos.
”
(TJMT, ApCrim 1009888-61.2023.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28 de agosto de 2025, publicado em 28 de agosto de 2025).

Ressalte-se, ainda, que o consentimento da vítima não descaracteriza o descumprimento da medida protetiva, quando verificado que o acusado atuou de forma consciente e voluntária em desrespeito à decisão judicial.

Este Tribunal de Justiça tem entendimento firmado que o tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha tutela a autoridade da decisão judicial, e não apenas a integridade física ou moral da mulher, razão pela qual a simples aproximação, ainda que não violenta, é suficiente para a configuração do delito.

Nesse sentido:

“(...) O crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 tutela a administração da justiça, sendo irrelevante o consentimento da vítima para a configuração do delito. As
medidas

protetivas
somente podem ser revogadas por decisão judicial, não havendo que se falar em revogação tácita pelo comportamento da vítima. Ademais, no momento específico dos fatos, a própria vítima confirmou que não desejava a presença do apelante em seu estabelecimento comercial, tendo solicitado que terceiros o retirassem do local devido ao seu comportamento alterado.” (TJMT, ApCrim 1000211-24.2023.8.11.0101, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6 de junho de 2025, Publicado em 6 de junho de 2025).

Dessa forma, não procede a tentativa defensiva de invocar o precedente do STJ (HC 521.622/SC) para pleitear absolvição, pois, naquele julgado, a Corte entendeu pela atipicidade da conduta somente quando o contato entre as partes ocorreu de forma inequívoca, consentida e harmônica, o que não se verifica nos presentes autos. Aqui, a vítima negou ter autorizado o ingresso, manifestou medo, e adotou medidas concretas de autoproteção, evidenciando a falta de voluntariedade e o constrangimento imposto pelo apelante.

Também se mostra despicienda a alegação de que a denúncia teria sido movida por ciúme ou vingança, em razão de novo relacionamento da vítima. Tal argumento carece de relevância jurídica, pois não há qualquer prova nesse sentido, além de consistir em tentativa de desqualificação da ofendida, expediente comum em casos de violência doméstica e expressamente rechaçado pela jurisprudência pátria.

De igual modo, é irrelevante que não tenha havido violência física no episódio, uma vez que o tipo penal do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 não exige resultado naturalístico, bastando o mero descumprimento da determinação judicial, ainda que sem ameaça ou agressão. Trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, cujo objetivo é garantir a eficácia e a autoridade da decisão protetiva.

Assim, o que se constata é que o apelante agiu com plena consciência de que lhe era vedado o contato e o ingresso no imóvel da vítima, tendo, mesmo assim, deliberadamente violado a ordem judicial, razão pela qual resta plenamente caracterizado o dolo exigido pelo tipo penal.

Em conclusão, as alegações recursais carecem de amparo fático e jurídico, porquanto as provas colhidas em juízo são firmes e coerentes em apontar que o réu descumpriu dolosamente medida protetiva de urgência, demonstrando desprezo à autoridade judicial e persistência no controle e intimidação da vítima, conduta que atinge o cerne da proteção assegurada pela Lei Maria da Penha.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, não havendo margem para a absolvição pretendida.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial nego provimento ao recurso interposto por
Jocinei Bispo De Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025